Tribunal: TCU
Processo: 015.045/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Acompanhamento da Estratégia Nacional de Infraestrutura da Qualidade (ENIQ).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento operacional sobre o processo de formulação da Estratégia Nacional de Infraestrutura da Qualidade (ENIQ). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), com fundamento no art. 250, inc. III, do RI/TCU, c/c art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que, no exercício de suas atribuições na presidência do Comitê Técnico de Assessoramento Ad Hoc de Infraestrutura da Qualidade (CTIQ), conforme previsão na Resolução Conmetro 1/2023 e da Portaria GM/MDIC 301/2023: 9.1.1 estruture processo destinado ao diagnóstico dos problemas públicos endereçados pela Infraestrutura da Qualidade (IQ) em linha com o Decreto 9.203/2017 (art. 4o, inc. VIII) e o Decreto 12.002/2024 (art. 3o e Anexo), além das boas práticas selecionadas nos Guia Ex Ante (Capítulo 2) e Guia Ex Post (Capítulo 4), bem como no Referencial de Controle de Políticas Públicas do TCU (Subcapítulos 2.4 e 2.5); 9.1.2. realize prognósticos dos problemas e/ou das políticas públicas com base em abordagens e metodologias adequadas, se valendo dos insumos produzidos para reavaliar os elementos definidos para a ENIQ, à luz da Portaria GM/MDIC 301/2023 e das boas práticas identificadas na literatura; 9.1.3. elabore teoria da mudança e estruture, de forma encadeada, o modelo lógico relacionado aos objetivos definidos pela ENIQ, alinhado às boas práticas identificadas no Guia Ex Ante (Capítulo 4), bem como no Referencial de Controle de Políticas Públicas (Subcapítulo 2.6); 9.1.4. defina objetivo geral e objetivos específicos, vinculados a metas e indicadores, que sejam específicos, mensuráveis, atingíveis, realistas e delimitados no tempo, usando-os como base para estruturação ou reavaliação das macroações e entregas, em linha com as boas práticas consolidadas no Referencial de Controle de Políticas Públicas (Subcapítulo 2.6), no Guia Ex Ante (Capítulos 3 e 4) e na literatura especializada; 9.1.5. quando da definição de indicadores e metas, que sejam estabelecidos elementos com foco em insumos, ações e produtos, e especialmente em resultados e impactos à luz da Constituição Federal (art. 37, §16), do RCPP (Subcapítulo 2.6) e do Guia Ex Ante (Capítulos 3 e 4); 9.1.6. amplie a busca ativa por organizações que representem os entes subnacionais e os segmentos da sociedade não contemplados no desenvolvimento da ENIQ, conforme dispõe o Decreto 9.203/2017 (art. 4o, inc. VIII), a Portaria GM/MDIC 301/2023 (arts. 1o, §2o, e 2o, §2o), bem como as boas práticas do Guia Ex Ante (Capítulo 3.1), Referencial de Controle de Políticas Públicas (Subcapítulo 2.5), Referencial para Avaliação de Governança em Políticas Públicas (Tópico 3.1.3); 9.2. informar ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) desta deliberação, destacando que relatório e o voto que fundamentam a deliberação podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. nos termos do art. 8o da Resolução TCU 315/2020, orientar à Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade) que monitore as recomendações expedidas; 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno/TCU, tão logo seja autuado o respectivo monitoramento.